Tribunal: STF
Processo: Rcl 72814
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisões da Justiça do Trabalho que mantiveram a constrição de valores constantes em contas bancárias vinculadas a contratos de gestão em saúde, firmados com o Poder Público, sob o argumento de que os recursos não decorriam apenas de transferências advindas de órgãos públicos, mas, também, de aplicações financeiras.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se violam a ADPF 1012



    decisões da Justiça do Trabalho que mantiveram constrição de valores constantes em contas bancárias de instituição social que possui contratos de gestão em saúde firmados com o Poder Público por considerarem que os recursos não decorriam apenas de transferências advindas de órgãos públicos, mas, também, de aplicações financeiras.



    III. Razões de decidir



    3. Na ADPF 1012, esta Corte assentou não ser possível o bloqueio indiscriminado de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF).



    4. Da instrução processual, verifica-se que foi determinado bloqueio judicial em contas bancárias vinculadas a contratos de gestão de unidades de saúde geridas pelo reclamante (Unidade de Pronto Atendimento – UPH - Zona Oeste do Município de Sorocaba/SP, execução do Programa Melhor em Casa do Município de São Vicente/SP e Pronto Socorro do Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá/SP, abrangendo, nesse último, conta para recebimento de recurso municipal e conta para recebimento de recurso federal para complementação do piso de enfermagem). 



    5. Probabilidade do direito alegado. Em juízo de cognição sumária, a manutenção da constrição de valores constantes em contas bancárias vinculadas a contratos de gestão em saúde, firmados com o Poder Público, sob o argumento de que os recursos não decorriam apenas de transferências advindas de órgãos públicos, mas, também, de aplicações financeiras, viola a ADPF 1012, na medida em que, na prática, implica direcionamento indevido de receitas afetas à execução de serviços de saúde para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 



    6. O requisito do periculum in mora está evidenciado, na medida em que, em análise sumária dos documentos apresentados, houve constrição de recursos em contas bancárias destinadas ao recebimento de recursos públicos decorrentes de pactuações com o poder público para gestão de estabelecimentos e ações relacionadas ao direito à saúde.



    7. Diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo aos serviços públicos de saúde, concessão de liminar para: a) suspender as ordens de bloqueio de valores determinadas, em face do reclamante, nos autos do Processo nº 0000780-71.2021.5.06.0143, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão de unidades de saúde e ao pagamento do piso nacional da enfermagem; e b) vedar que, sob o mesmo fundamento e nos mesmos autos, sejam determinadas novas constrições em face do reclamante em relação a receitas relativas a contratos de gestão de unidades de saúde e ao pagamento do piso nacional de enfermagem.



    8. A liminar deferida na forma do item anterior não alcança qualquer valor estranho a transferências oriundas do Poder Público.



    IV. Dispositivo 



    9. Medida cautelar referendada.